Tribunal: TJMT
Processo: 1028195-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028195-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[RONI YOSHIMO DE MELLO BARROS - CPF: 956.141.761-87 (ADVOGADO), TANIA MARIA MATIAS CAMPOS - CPF: 487.837.651-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – EXCLUSÃO DO ITCMD – CRÉDITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, inexiste qualquer dos vícios apontados, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses deduzidas pela parte recorrente, especialmente quanto à legalidade da retificação da CDA e à ausência de extinção, ainda que parcial, da execução fiscal. Pretensão recursal que visa rediscutir matéria já decidida, o que é inviável na via integrativa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por TÂNIA MARIA MATIAS CAMPOS contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1028195-58.2024.8.11.0000, que, à unanimidade desproveu o recurso para manter a decisão agravada, que, em síntese, manteve o reconhecimento da validade da CDA – Certidão de Dívida Ativa, que aparelha o executivo fiscal.

A insurgência recursal tem como pano de fundo a execução fiscal n. 1003673-38.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a cobrança de crédito tributário oriundo de suposta inadimplência relacionada ao ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação –, bem como da penalidade prevista no art. 25, inciso I, da Lei Estadual n. 7.850/2002, em razão da abertura intempestiva do inventário do espólio do de cujus Miguel Matias Sobrinho.

A agravante, ora embargante, ajuizou exceção de pré-executividade alegando, entre outros pontos, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o lançamento do ITCMD é juridicamente inviável antes da homologação do formal de partilha, conforme jurisprudência consolidada, a exemplo da Súmula 314 do Supremo Tribunal Federal. Em resposta, a Fazenda Pública Estadual concordou com a impugnação parcial, retificando a CDA nº 2024/1510 e excluindo dela o lançamento referente ao ITCMD, mantendo, contudo, a penalidade relativa ao atraso na abertura do inventário.

A decisão de primeira instância acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da retificação promovida pela Fazenda, à luz da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autoriza a substituição da CDA até a prolação da sentença nos embargos à execução, desde que limitada à correção de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo ou dos fundamentos essenciais do lançamento.

Não obstante o acolhimento parcial da exceção, a sentença deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve extinção da execução fiscal, tampouco cancelamento da CDA, mas apenas sua retificação.

Irresignada, a executada interpôs o agravo de instrumento, que foi distribuído à minha relatoria, sustentando, em síntese, que a retificação da CDA representou alteração substancial do lançamento, o que violaria a Súmula 392 do STJ, devendo, portanto, ser declarada a nulidade do título executivo e, por consequência, extinta a execução fiscal.

Defendeu, ainda, o cabimento da fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento parcial da exceção e do consequente proveito econômico auferido.

O recurso foi julgado na sessão do dia 5 de março de 2025, ocasião em que a Terceira Câmara, por unanimidade, negou-lhe provimento. No voto condutor, afirmou-se que a retificação da CDA ocorreu em estrita observância à legalidade e em consonância com a jurisprudência do STJ, notadamente no que diz respeito à possibilidade de substituição da certidão até a prolação da sentença nos embargos à execução, quando se tratar de erro material ou formal, sem inovação no lançamento. Destacou-se, ainda, que a execução fiscal não se esgotou com a exclusão do ITCMD, permanecendo exigível o crédito decorrente da penalidade pelo atraso na abertura do inventário, o que afasta a tese de extinção parcial do feito.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o colegiado entendeu que, à luz da jurisprudência do STJ, tal verba só é devida quando há extinção total ou parcial da execução, o que não ocorreu na hipótese dos autos, porquanto a CDA foi apenas ajustada, e a execução teve regular prosseguimento com base no crédito remanescente.

Diante dessa decisão, a parte recorrente opôs embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido acolhida a tese de inexigibilidade do ITCMD, o julgado deixou de reconhecer a extinção parcial da execução e, consequentemente, de fixar honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido. Sustenta que o próprio acórdão reconhece a retificação da CDA em conformidade com os fundamentos trazidos pela embargante, de modo que o crédito relativo ao ITCMD foi excluído da execução, fato que, segundo alega, deveria ensejar a condenação do Estado em honorários, consoante precedentes do STJ e do próprio TJMT.

O Estado, por sua vez, apresentou contrarrazões aos embargos sustentando, em suma, que o recurso busca rediscutir o mérito do julgado sob a roupagem de vício formal, o que é vedado na via dos aclaratórios. Argumenta que não há qualquer contradição ou omissão no acórdão, que enfrentou de forma clara e coerente todas as teses deduzidas pela embargante, especialmente no que diz respeito à natureza da retificação da CDA e à inexistência de extinção, total ou parcial, da execução fiscal.

O recurso foi tempestivamente apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Tânia Maria Matias Campos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, mantendo, na integralidade, a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a legalidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha a execução fiscal em desfavor da ora embargante.

Inconformada com o resultado do julgamento, a parte embargante manejou os presentes aclaratórios, sustentando, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a exclusão do crédito tributário referente ao ITCMD da CDA, mas deixar de reconhecer a extinção parcial da execução fiscal, e, por conseguinte, não fixar honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso concreto, não se constata a presença de quaisquer desses vícios, tendo em vista que o acórdão embargado analisou de maneira clara, objetiva e fundamentada todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A decisão colegiada foi suficientemente motivada, enfrentando os pontos centrais do recurso, inclusive com expressa referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu-se que a retificação da CDA, com a exclusão do ITCMD, foi promovida pela Fazenda Pública nos limites permitidos pela Súmula 392 do STJ, não implicando inovação no lançamento nem modificação do sujeito passivo. Ressaltou-se que houve apenas a exclusão parcial de parcela do crédito tributário, com manutenção da penalidade referente à abertura tardia do inventário, o que impediu a extinção da execução.

Nesse contexto, a decisão embargada assentou que não se configurou hipótese de extinção, total ou parcial, da execução fiscal, sendo incabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, o qual condiciona a condenação da Fazenda à extinção do feito executivo.

Inexistindo contradição lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão firmada, é forçoso reconhecer que os presentes embargos de declaração têm nítido caráter infringente, com intuito de rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado nesta via estreita de integração.

Impende anotar, ainda, que mesmo nas hipóteses em que se almeja o prequestionamento da matéria, não é admissível a interposição de embargos de declaração se a decisão embargada não padecer de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não demonstra eventual vício do art. 1.022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. Prequestionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1.022 do CPC.” (TJMT – EDcl no AI n. 1012207-07.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/02/2019, DJE 20/02/2019)

Frente ao exposto,
conheço dos embargos de declaração
,
mas, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses legais que autorizam sua interposição,
JULGO IMPROCEDENTE

o recurso
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, esclarece-se, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, que não há violação a dispositivo constitucional ou infraconstitucional algum, reputando-se prequestionada toda a matéria discutida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025